Tribunal: TJSP
Processo: 2182734-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD com inclusão da ferramenta de reiteração automática denominada "teimosinha" a fim de buscar bens penhoráveis em nome da executada com o auxílio do Juízo – Insurgência da executada - Admissibilidade da diligência – Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio até a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD com inclusão da ferramenta de reiteração automática denominada "teimosinha" a fim de buscar bens penhoráveis em nome da executada com o auxílio do Juízo – Insurgência da executada - Admissibilidade da diligência – Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação integral do débito – Medida que atende o princípio da efetividade da execução - Decisão reformada – Recurso improvido.